Tribunal: TJES
Processo: 5004561-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004561-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
AGRAVADO: JULIO CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PELO CEBRASPE. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. CONDIÇÃO COMPROVADA. CARGO DE DELEGADO. CONCORRÊNCIA DENTRO DAS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora nesta oportunidade se analise o mérito do recurso de agravo de instrumento, e não somente o pedido de
efeito suspensivo ou de
antecipação da tutela recursal, o objeto do recurso permanece limitado à aferição dos requisitos de concessão da tutela de urgência
pretendida.
2.

Ao que se vê dos autos,
verifico
o agravado juntou, na origem, laudo médico comprovando ser ele
“pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar deficiência física motora congênita do pé direito, CID Q66-0.”
.
Além disso, foi aprovado, também na condição de pessoa com deficiência, nos concursos do Eg. TJMG, para o cargo de Oficial de Judiciária, e
para
Investigador
da Polícia Civil de Minas Gerais.
3.
Outrossim, observo possível contradição do
CEBRASPE
,
eis que, em um primeiro momento afirmou que a deficiência do agravado não produz dificuldade para o exercício das funções do cargo de Delegado, e, por tal motivo, não teria direito às vagas reservadas para pessoas com deficiência, e em outro afirmou que o agravado foi eliminado por apresentar condição física incapacitante para o desempenho das tarefas típicas da função.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004561-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL BARBOSA SANTOS - DF13147
AGRAVADO: JULIO CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO

Advogados do(a) AGRAVADO: CAMILA FONTE BOA CORTEZ FANDIM - PE44769, JULEIKA PATRICIA ALBUQUERQUE DE BARROS - PE36696

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível de
Vitória
, ES, que, apreciando ação
pelo procedimento comum, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a reintegração do requerente, ora agravado, no concurso público promovido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo para provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia (Edital nº 1 – PCES), nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo ser garantido a ele a participação nas demais etapas do certame, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O

agravante
sustenta, basicamente,
que
(i) a condição apresentada pelo agravado não produz dificuldades para o desempenho das funções inerentes ao cargo almejado; (ii) os critérios de avaliação biopsicossocial e/ou exame de sanidade física e mental deveriam ter sido objeto de impugnação do edital, em momento oportuno; (iii) nem toda alteração física possui o condão de qualificar o seu portador como pessoa com deficiência;
e
(iv)
“
o agravado foi eliminado no exame de sanidade física e mental exclusivamente por apresentar condição incapacitante prevista como causa de inaptidão e de eliminação de concurso.”
.

Pois bem.

Neste momento processual, após analisar detidamente os autos, concluo pelo des
provimento
do recurso de agravo de instrumento. Explico.

Embora nesta oportunidade se analise o mérito do recurso de agravo de instrumento, e não somente o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, o objeto do recurso permanece limitado à aferição dos requisitos de concessão da tutela de urgência
pretendida.

A propósito:

1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002005, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Ao que se vê dos autos, verifico o agravado juntou, na origem, laudo médico comprovando ser ele
“pessoa com deficiência à luz da legislação brasileira por apresentar deficiência física motora congênita do pé direito, CID Q66-0.”
. Além disso, foi aprovado, também na condição de pessoa com deficiência, nos concursos do Eg. TJMG, para o cargo de Oficial de Judiciária, e para Investigador da Polícia Civil de Minas Gerais.

Outrossim, observo possível contradição do CEBRASPE, eis que, em um primeiro momento afirmou que a deficiência do agravado não produz dificuldade para o exercício das funções do cargo de Delegado, e, por tal motivo, não teria direito às vagas reservadas para pessoas com deficiência, e em outro afirmou que o agravado foi eliminado por apresentar condição física incapacitante para o desempenho das tarefas típicas da função.

Pelas razões expostas
,
conheço
e
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.